Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. LEI FEDERAL 13.954/2019. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei 667/69 c/c a Lei 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei 3.765/1960, não há falar em ilegalidade do ato.
3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
4. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no julgado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
5. Recurso não provido.